Tribunal: STF
Processo: HC 201428
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. concussão. condenação transitada em julgado. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1.  O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus, considerado o seu rito estreito, não é a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.